Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015869-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de Elwes Huende de Almeida Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustenta, no entanto, que há ilegalidade na constrição cautelar, pois (i) a decisão que a impôs não está adequadamente fundamentada; (ii) não há elementos concretos que justifiquem a medida, adotando esta característica de antecipação de pena; (iii) além de que não teria se observado o caráter residual da prisão, em face das demais providências cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Afirma-se no decreto cautelar que há risco à ordem pública, “o que reclama uma providência imediata por parte das autoridades, a fim de se evitar a reiteração da prática criminosa, já que confessadamente os entorpecentes seriam distribuídos em Juína e Alta Floresta”.
Corroboram à alegação de que o paciente seria um distribuidor de entorpecente o fato de que ele não reside no distrito da culpa, estava hospedado em hotel, bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas, quais sejam: mais de 36kgs de maconha e 1kg de cocaína, o que evidencia a periculosidade concreta, a partir das circunstâncias do crime.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator